Tribunal: TJMT
Processo: 1018502-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018502-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NELSON GERALDO DE ANDRADE e outros
IMPETRADO: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e outros
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por NELSON GERALDO DE ANDRADE e outros contra os impetrados Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, referente ao julgamento do Recurso de Apelação no 0001728-43.2009.8.11.0046, que tramitou perante a 2a Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Os impetrantes alegam que “o objetivo deste mandado de segurança é declarar teratológico, portanto, nulo o v. acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito de Privado, por violar, dentre outros fundamentos jurídicos o artigo 3o do CPC c/c o artigo 371 também do CPC e artigo 8o inciso I do Pacto de São José da Costa Rica, sendo nulo os atos judiciais subsequentes, bem como a decisão monocrática de id 27636477, por força do que dispõe o artigo 281 do Código de Processo Civil”
Destacam que “que os Srs. EXPEDITO CARNEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, ALDO TANAKA na petição de APELAÇÃO (fls.191/202 dos autos 0001728- 43.2009.8.11.0046) não pedem prova emprestada, tampouco conversão do julgamento em diligência, porém, a Nobre Desembargadora Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA converteu o julgamento em diligência sob argumento de relevância probatória.
Afirmam que “sem que os Impetrantes fossem intimados da decisão de conversão do julgamento em diligência, que se deu sob o argumento de “relevância probatória”, a I. Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, solicitou à comarca de origem os autos físicos sob número 0001386-03.2007.8.11.0046 – código 23959, que já estava arquivado desde 2010, para fim de usar “prova emprestada” no julgamento, tudo sem o contraditório ou ampla defesa, e o pior, sem juntada das ditas provas que embasaram todo o acórdão teratológico”.
Defendem que houve a violação ao artigo 3o c/c artigo 371 do CPC, pois a Nobre Desembargadora Relatora, bem como a Câmara Julgadora além de violar o Princípio da Imparcialidade, violou o Princípio do Interesse de Agir, pois a d. Relatora extrapolou suas funções jurisdicionais, agiram como se tivessem interesse de agir, porém, é o titular do interesse que tem o direito e deve mencionar e pedir isso, porém os sujeitos da ação nada pediram neste sentido quando recorreram, tampouco juntaram as ditas “provas emprestadas” nos autos, na origem.
Dispõe que “ao julgar a apelação com base em provas inexistente nos autos, pois sequer a “prova emprestada” foi juntada, fica evidente a nulidade, o julgamento subjetivo, parcial, impossibilitando até mesmo qualquer recurso a ser proposto, por total impossibilidade de análise das “provas emprestadas” que embasou todo o julgamento”.
Alude que “a conversão do julgamento em diligência (sem intimação dos Impetrantes), decisão esta que subsidiou a condenação no acórdão, viola os princípios do contraditório e ampla defesa – garantias constitucionais do jurisdicionado expressas no art. 5o, LV, da Constituição Federal – pois não possibilita às partes conhecer das provas ou manifestar sobre a decisão, inviabilizando inclusive o correto aparelhamento do recurso vindouro, especialmente porque o acórdão baseou todo o julgamento em “prova emprestada” não acostada a estes autos”.
Requer o deferimento da liminar para se suspender a decisão suspender IMEDIATAMENTE acórdão condenatório, proferido no processo n. 0001728-43.2009.8.11.0046, em trâmite na 1a VARA CÍVEL de COMODORO – MATO GROSSO, já que o julgamento do writ of mandamus constitui questão prejudicial ao prosseguimento da ação, bem como do seu cumprimento de sentença, com o escopo de evitar dano irreparável aos Impetrantes, pessoas idosas, tudo com base no artigo 313, Inciso V, alínea “a” cc. artigo 932, II, do Código de Processo Civil. No mérito requer a concessão do “writ”, em caráter definitivo, declarando a nulidade absoluta do acordão teratológico, por violar matéria de ordem pública, comprometendo a segurança jurídica, grave lesão à ordem, à segurança jurídica, moralidade, a tolerância, a vida em sociedade e o interesse público, nos termos do artigo 161 a 163 do Regimento (Id. no 56028494).
Pleiteia a Justiça Gratuita.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, defiro o pedido de Justiça Gratuita, ex vi art. 10, XXII da Constituição do Estado.
A interposição de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, sendo admitida tão somente em face de decisões flagrantemente teratológicas e/ou ilegais, ou mesmo diante da impossibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo.
É sabido que para a concessão de liminar em mandado de segurança é imprescindível a existência concomitante de dois requisitos legais, isto é, a relevância dos motivos em que se firma o pedido da exordial (fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da paciente se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora), consoante preceitua o artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009.
No caso dos autos, prudente o prévio contraditório, o que não prejudicaria, a princípio, eventual decisão de mérito deste mandamus, a considerar, a princípio, a ausência de atos de violação do contraditório e da ampla defesa dos impetrantes.
No caso em comento, em que pese as alegações trazidas pelos impetrantes, constata-se que não houve a demonstração da aventada teratologia da decisão impugnada, ao passo que encontra respaldo no art. 372, do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário quando da análise do mérito.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado para, querendo, ingressar no feito (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora